Tribunal: TJSP
Processo: 1025237-54.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ção da prestação de serviço público de transporte coletivo, considerado o art. 175 da Constituição Federal, mediante simples credenciamento, sem licitação – Tema 854 STF. RE 1.001.105/SP. Prestação de serviço complementar de transporte coletivo inserido na Reserva Técnica Operacional sob concessão da EMTU vinculada à SMT, para fiscalizar e regulamentar o transporte público na Região Metropolitana de São Paulo. Restabelecimento de validador de bilhete eletrônico de transporte. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1025237-54.2023.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

07/02/2024

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. MODALIDADE RESERVA TÉCNICA OPERACIONAL SOB CONCESSÃO E PERMISSÃO DA EMTU. DESLIGAMENTO DE VALIDADOR DE PASSAGEM DE BILHETE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela CMT em face da r. sentença por meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou procedente a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. MODALIDADE RESERVA TÉCNICA OPERACIONAL SOB CONCESSÃO E PERMISSÃO DA EMTU. DESLIGAMENTO DE VALIDADOR DE PASSAGEM DE BILHETE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela CMT em face da r. sentença por meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou procedente a demanda para invalidar o ato de cessação de funcionamento do validador do veículo da parte autora, e condenar a ré a restabelecer o sistema de cobrança e prosseguimento na prestação do serviço de transporte público coletivo de passageiros.
2. Possibilidade de implementação da prestação de serviço público de transporte coletivo, considerado o art. 175 da Constituição Federal, mediante simples credenciamento, sem licitação – Tema 854 STF. RE 1.001.105/SP. Prestação de serviço complementar de transporte coletivo inserido na Reserva Técnica Operacional sob concessão da EMTU vinculada à SMT, para fiscalizar e regulamentar o transporte público na Região Metropolitana de São Paulo. Restabelecimento de validador de bilhete eletrônico de transporte. Sentença mantida.
Recurso desprovido.